Tribunal: TJMT
Processo: 1033188-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1033188-89.2022.8.11.0041
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO. DIREITO A REMUNERAÇÃO PELA ATUAÇÃO NOS PROCESSOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que analisou a controvérsia sobre a rescisão unilateral e imotivada de contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Alegação de omissão a respeito de cláusulas e documentos que comprovariam a previsão de remuneração mista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se houve omissão no acórdão quanto à análise de cláusulas contratuais e documentos relacionados à remuneração do advogado; se a rescisão unilateral e imotivada da avença autoriza o arbitramento dos honorários na proporção dos serviços prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto, que foi prolatado com base nas provas produzidas.
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva para recebimento da remuneração, conforme art. 129 do Código Civil e jurisprudência do STJ.
O princípio da boa-fé e a vedação ao enriquecimento sem causa fundamentam o direito aos honorários proporcionais à atuação no feito.
A quitação ampla assinada pelo advogado em março de 2020 não abrange os honorários oriundos de serviços realizados posteriormente, pois o termo não especifica os valores pagos, em afronta ao art. 320 do Código Civil.
A aplicação do art. 85, § 8o, do CPC justifica o arbitramento por equidade, considerando a dedicação do advogado, a complexidade da causa e o tempo despendido, sem gerar enriquecimento ilícito.
Embargos de Declaração não se destinam à revisão de matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A rescisão unilateral e imotivada de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência autoriza o arbitramento judicial em valor proporcional aos serviços prestados.
A quitação ampla e genérica, desacompanhada de especificação clara, não afasta direitos líquidos e certos do advogado em relação a honorários não abrangidos expressamente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033188-89.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA
DO CONTRATO
. DIREITO

A
REMUNERAÇÃO PELA ATUAÇÃO NOS PROCESSOS.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC
.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
.
INVIABILIDADE
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
ao
acórdão que analisou a controvérsia
sobre a
rescisão unilateral e imotivada de contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Alegação de omissão
a respeito de
cláusulas e documentos que comprovariam
a previsão de
remuneração mista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve omissão no acórdão quanto à análise de cláusulas contratuais e documentos relacionados à
remuneração do advogado; se a rescisão unilateral e imotivada
da avença autoriza o arbitramento dos
honorários na proporção dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no aresto
,
que

foi prolatado
com base nas provas
produzidas
.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva para recebimento da remuneração,
conforme
art
.
129 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

O princípio da boa-fé e a vedação ao enriquecimento sem causa fundamentam o direito
aos
honorários proporcionais
à atuação no feito
.

A quitação ampla assinada pelo advogado em março de 2020 não abrange os honorários oriundos de serviços realizados posteriormente, pois o termo não especifica os valores pagos, em afronta ao art
.
320 do Código Civil.

A aplicação do art
.
85, § 8o, do CPC justifica o arbitramento por equidade, considerando a dedicação do advogado, a complexidade da causa e o tempo despendido, sem gerar enriquecimento ilícito.

Embargos de Declaração não
se destinam à
revisão de matéria já decidida,
mas sim ao saneamento de algum dos vícios
previstos no art
.
1.022 do CPC,
ausentes
no caso
concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A resc
isão unilateral e imotivada de Contrato de Prestação de S
erviços
A
dvocatícios com cláusula de remuneração
exclusivamente pelos honorários de sucumbência autoriza o arbitramento judicial
em valor
proporciona
l
aos serviços prestados.

A quitação ampla e genérica, desacompanhada de especificação clara, não afasta direitos líquidos e certos do advogado em relação a honorários não abrangidos expressamente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
deu parcial provimento
à Apelação Cível
para
reduzir os honorários advocatícios para R$30.000,00.

O embargante alega obscuridade
da Câmara julgadora ao registrar
que as verbas honorárias seria
m
exclusivamente
sucumbenciais,
pois o C
ontrato
prevê
remuneração mista (fixa e de êxito)
.

Aponta

ainda

omissão
quanto às

cláusulas que estabelecem os critérios para a remuneração do embargado
.

Aduz

também
que
o
Termo de Q
uitação
,
assinado em 10 de março de 2020
,

refere-se a

"valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019".

Co
ntrarrazões
no
Id

254328674
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante
alega que o acórdão não analisou
elementos específicos das cláusulas contratuais e documentos que
demonstrariam a previsão de
remuneração mista.

Não houve omissão nesse ponto, pois a Câmara
abordou a natureza dos honorários advocatícios e
julgou
com
amparo
nos fatos e provas
trazidas aos
autos.

Foi
consignado com clareza que
a
s partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa
da avença
, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS.
DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E
valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários
pretendidos pelo
autor são
alusivos
à sua atuação nos autos n. 0000729-02.2012.8.11.0106, 0011547-62.2011.8.11.0004 e 7000802-10.2016.8.22.0007.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 244881746, pág. 10:

Processo n. 0000729-02.2012.8.11.0106. COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (MT):

“Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de JAIR MARQUES JUNIOR, JUSSANIA RODRIGUES FARIAS MARQUES e JAIRO MARQUES FERREIRA, a qual fora ajuizada por outra banca de advogados, em 12/06/2008, e tinha como valor da causa R$ 285.460,51 (duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos). O feito possuía como garantia hipotecária o seguinte bem: imóvel de terras, denominada “Fazenda Vale Azul”, com área de 367,99
Has
, matriculado sob o no 49.300 e localizado no município de Barra do Garças/MT. O
escritório autor passou a atuar no feito na data de 12/01/2016, já em fase de cumprimento de sentença, quando juntou o instrumento procuratório e o substabelecimento aos autos. No mesmo ato, requereu a expedição de nova carta precatória para a comarca de Barra do Garças/MT, para que pudesse realizar a distribuição e o regular andamento do feito, com a penhora e avaliação do bem dado em garantia hipotecária. Em ato contínuo, o autor peticionou informando que, para assegurar sua preferência no imóvel, deveria ser averbada a premonitória para evitar nulidades. Dessa forma, requereu que fosse oficiado o Cartório responsável a fim de que se procedesse com a averbação de restrição judicial. Intimado para comprovar a distribuição da carta precatória, o autor consignou que ela ainda não havia sido expedida, razão pela qual não teria como cumprir a determinação. Assim, reiterou o pedido para a devida expedição e juntou o comprovante de recolhimento das custas respectivas. Em seguida, o autor foi intimado para dar continuidade ao feito, momento no qual requereu o envio da carta por malote digital. No âmbito da Carta Precatória, o autor requereu a juntada da certidão da matrícula do imóvel atualizada, bem como a qualificação e detalhamento do bem, a fim de facilitar a localização para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação. Para tanto, realizou a juntada do comprovante de pagamento das custas diligenciais do Oficial de Justiça. Contudo, a tentativa foi negativa, uma vez que o meirinho não conseguiu
localizar o imóvel a ser avaliado. Desta feita, o autor requereu o retorno da Carta Precatória ao juízo deprecante para dar continuidade ao feito. No entanto, após todo esse diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, impedido de continuar a laborar em busca do melhor êxito”.

Processo n. 0011547-62.2011.8.11.0004. COMARCA DE MANAUS (AM):

“O autor igualmente atuou com costumeiro zelo e dedicação atuando na AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDORES SOLVENTES, em desfavor de A. C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO – ME e ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE FIGUEIREDO, que teve como origem dois Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida e Outras Avenças. A ação foi ajuizada por outra banca de advogados em 18/11/2011 e pugnava pelo pagamento de R$ 424.503,26 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e três reais e vinte e seis centavos). Em 12/05/2014, o escritório autor passou a atuar no feito, momento no qual juntou o instrumento procuratório e o substabelecimento. Intimado para dar continuidade nos autos, o autor requereu a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do débito atualizado, que perfazia o montante de R$ 1.015.919,41 (um milhão, quinze mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e um centavos). O pedido foi deferido. Frente à tentativa infrutífera, o autor requereu a consulta de veículos,
por meio do sistema RENAJUD, e que fosse expedido ofício para a Delegacia da Receita Federal (DRF), solicitando cópias sobre as declarações de renda e bens do devedor. O pleito foi acatado, contudo, teve resultado negativo. Desta feita, a parte autora solicitou a suspensão do feito enquanto diligenciava bens passíveis de penhora em nome dos devedores. Após o decurso do lapso suspensivo, sem êxito na localização de bens do patrimônio dos devedores, o autor requereu uma nova tentativa de penhora on-line via BACENJUD e, para tanto, juntou o demonstrativo do débito atualizado, que totalizava o montante de R$ 1.360.034,81 (um milhão, trezentos e sessenta mil, trinta e quatro reais e oitenta e um centavos). A tentativa de penhora não obteve resultado positivo. Assim sendo, diante dos fortes indícios de ocultação patrimonial, o autor requereu a apreensão da CNH e passaporte do devedor pessoa física, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito de ambos. O juízo deferiu o bloqueio da CNH do devedor e determinou a expedição de ofício para o DETRAN-AM para a devida suspensão. O autor então requereu a suspensão do processo para que pudesse diligenciar em busca de bens passíveis de penhora de propriedade dos devedores. Após, o autor peticionou nos autos informando que promoveu
diligencias
e localizou um imóvel em nome do devedor, matriculado sob o no 37.449, junto ao cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT. Assim, requereu a penhora a termo do imóvel, bem como a intimação dos devedores e cônjuges, através do
advogado constituído no polo passivo dos autos, ou no endereço da citação. Contudo, o autor não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito”.

Processo n. 7000802-10.2016.8.22.0007. COMARCA DE CACOAL (RO):

“O autor também atuou com costumeiro zelo e dedicação atuando na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, em desfavor de RODOVIA INDÚSTRIA E COMPANHIA DE MADEIRAS LTDA/ J. R. S. COMÉRCIO E TRANSPORTES EIRELI (JRS COMÉRCIO E TRANSPORTES), CLOVIS CAMARGO DA ROCHA e CARMEM RODRIGUES JANONES, que teve como origem uma Nota Promissória e o saldo devedor do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças. A ação foi ajuizada em 16/02/2016 e pugnava pelo pagamento do valor de R$ 740.257,38 (setecentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos). Na inicial, o autor indicou o seguinte bem à penhora:
Car
/Caminhão/C. Aberta, marca M. Benz/2726 K6X4, ano/modelo 2010/2010 e placa NDF-6487. No despacho inicial, o juízo determinou a citação dos devedores por Oficial de Justiça e fixou os honorários em 10% do valor da dívida. O Oficial de Justiça responsável citou os devedores, contudo, não conseguiu realizar a penhora e avaliação, em razão de não ter encontrado bens disponíveis. No mesmo ato, relacionou os bens que guarneciam a
residência dos devedores. O juízo determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano em razão não localização de bens penhoráveis do patrimônio dos executados que, após serem citados, apresentaram embargos à execução. O autor apresentou a impugnação e ao final os embargos foram julgados improcedentes. Contudo, o escritório autor não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito”.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ
autoriza o
arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale
destacar
que, apesar de o §2o do
citado
art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional
,
uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual.
Dessa maneira
, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos
excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

E mais
:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Por fim,
o
Termo de Q
uitação assinado em 10 de março de 2020
é concernente a
"
valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019
". Contudo,
a eficácia dess
e documento foi questionada por não
especificar os
valores quitados, em
violação ao art. 320 do Código Civil.

Porém
, esses ajustes
com
termos genéricos de
pagamento
não afastam direitos líquidos e certos de credores.

Posto isso, t
odas as questões

necessária
s ao deslinde da controvérsia f
oram satisfatoriamente apreciada
s
, sendo
manifesto

o mero
inconformismo do embargante com o resultado dado à lide, o que não
legitima
ingressar por esta via.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Ademais, mesmo
para fins de prequestionamento
é imprescindível
a configuração de
algum dos vícios
indicados
no art
.
1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024